Tribunal: TJSP
Processo: 3005999-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Impugnação, fundada no julgamento da ADI no 4.173/DF, segundo a qual não cabe o pagamento de direitos trabalhistas e previdenciários a Soldado PM Temporário – Impossibilidade de acolhimento – Título executivo judicial transitado em julgado antes do julgamento da referida ADI – Inteligência do art. 535, §8o, do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Impugnação, fundada no julgamento da ADI no 4.173/DF, segundo a qual não cabe o pagamento de direitos trabalhistas e previdenciários a Soldado PM Temporário – Impossibilidade de acolhimento – Título executivo judicial transitado em julgado antes do julgamento da referida ADI – Inteligência do art. 535, §8o, do CPC – Necessidade, em tese, de ajuizamento de ação rescisória – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.